Tribunal: TJSP
Processo: 1089279-73.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
prestação de serviço. cédula de crédito bancário.

Preliminares dos autores

Alegação de que o recurso interposto pelo réu, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que os autores sustentam, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

do acordo oferecido e cumprido
Não houve acordo

Ementa:
prestação de serviço. cédula de crédito bancário.

Preliminares dos autores

Alegação de que o recurso interposto pelo réu, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que os autores sustentam, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute todas as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

do acordo oferecido e cumprido
Não houve acordo firmado entre as partes, o que ocorreu foi que o réu cumprindo uma determinação judicial enviou para os autores o valor do débito sem os encargos que se discute nestes autos.

Razões do réu

cobrança de tarifa de liquidação antecipada e tarifa de emissão de emissão de contrato que possui o mesmo fato gerador da tarifa de abertura de crédito. abusividade caracterizada.
Assiste razão aos autores quando sustentam que as cobranças de tarifa de liquidação antecipada e de emissão de contrato são abusivas, isso porque já restou estabelecido que a liquidação antecipada só pode ser cobrada se pactuada e em contratos anteriores a Resolução 3.516/2007, de 10/12/2007. A emissão de contrato só pode ser cobrada nos contratos anteriores a Resolução 3.518/07, de vigência a partir de 30/04/2008. Assim, todas as cobranças feitas posteriores as Resoluções mencionadas são abusivas.

Pedido de redução de honorários advocatícios.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o princípio da razoabilidade, para que seja remunerado de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor e, em valor que não seja ínfimo.

Preliminares dos autores em contrarrazões rejeitadas. Apelação não provida.